Tribunal: TJDFT
Processo: 0715008-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715008-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DE AGUAS CLARAS/DF - AMAAC DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0714436-91.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento liminar formulado pela agravada (id 183898405 dos autos originários). O agravante afirma que a liminar deferida relaciona-se a fatos ocorridos há mais de duas (2) décadas e a operações imobiliárias realizadas por meio de processos licitatórios com ampla publicidade e sem qualquer impugnação judicial até então. Alega que os serviços públicos prestados na Região Administrativa de Taguatinga acolhem a comunidade da Região Administrativa de Águas Claras. Destaca que há inúmeros centros de ensino particulares na Região Administrativa de Águas Claras, muitos deles altamente qualificados e com disposição de milhares de vagas para a comunidade local. Acrescenta que há inúmeros lotes disponíveis para a construção de escolas públicas em Águas Claras, que poderão ser instituídas no futuro a depender da demanda da comunidade e das avaliações realizadas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Defende que a demanda de moradores da Região Administrativa de Águas Claras pela rede pública de ensino e por serviço de saúde é atendida por meio dos centros de ensino, postos de saúde e hospitais existentes nas Regiões Administrativas de Taguatinga, Vicente Pires e Guará, de modo que inexiste qualquer prejuízo comunitário nesse sentido. Ressalta a existência do Parque Ecológico de Águas Claras. Afirma que há políticas públicas em andamento, não obstante a inexistência de alguns serviços públicos no perímetro da Região Administrativa de Águas Claras. Alega que os imóveis mencionados pela agravada eram dominiais e foram colocados à disposição da propriedade privada. Explica que ocorreu mera readequação dos usos previstos para atendimento de uma demanda crescente de moradia. Argumenta que trinta e oito (38) lotes daqueles indicados na petição inicial pela agravada conservam a titularidade pública, dentre os quais vinte (20) são de propriedade do Distrito Federal e são classificados como uso institucional de equipamentos públicos. Esclarece que esses imóveis não serão alienados para a iniciativa privada. Explica que essa situação atende ao percentual mínimo exigido pela Lei n. 6.766/1979 e pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDot). Salienta que as políticas de ordenamento territorial do Distrito Federal são estabelecidas pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDot), Plano Diretor Local (PDL) e pela Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo - Luos). Ressalta que o art. 107, incs. II e VII, da Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo - Luos) revogou os parâmetros de uso e ocupação do solo estabelecidos na Lei Complementar Distrital n. 90/1998. Sustenta que a Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo - Luos) foi elaborada de forma democrática, com ampla participação da sociedade. Defende que não há qualquer ilegalidade nas alterações de uso realizadas pelas Leis Complementares Distritais n. 90/1998, n. 948/2019 e 1.007/2022 com relação aos lotes da Região Administrativa de Águas Claras ou nas licitações realizadas pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Afirma que o Parecer Técnico n. 40/2022 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal informa que a Região Administrativa de Águas Claras não possui carência de imóveis para as áreas de saúde ou de educação. Noticia que há mais terrenos vazios para essas modalidades de uso do que terrenos ocupados. Argumenta que a agravada confundiu conceitos de uso e ocupação do solo com conceito de afetação. Explica que o primeiro refere-se a questões urbanísticas e o segundo a questões patrimoniais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para indeferir os requerimentos liminares formulados pela agravada nos autos originários. O preparo não foi recolhido ante a isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A agravada propôs a ação originária sob o fundamento de dano ao patrimônio do agravante e ao meio ambiente da Região Administrativa de Águas Claras decorrente da negociação ilegal e inconstitucional de bens de uso especial do agravante pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Sustentou irregularidade na venda, cessão de direito real de uso ou penhora de quarenta e sete (47) dos oitenta e cinco (85) lotes na Região Administrativa de Águas Claras/DF originariamente afetados a equipamentos públicos comunitários. Listou cinquenta e quatro (54) lotes, originariamente afetados a equipamentos públicos comunitários na Região Administrativa de Águas Claras, que teriam sido desafetados por interpretação inconstitucional da Lei Complementar n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo – Luos). Explicou que vinte (20) desses lotes encontram-se livres, em construção, abandonados, inacabados ou com galpão desocupado, dentre os quais dezesseis (16) foram penhorados, alienados ou cedidos irregularmente pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Acrescentou que os outros trinta e um (31) lotes alienados irregularmente pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) estão indevidamente construídos ou ocupados, bem como foram usados para finalidades distintas das legalmente atribuídas. O requerimento liminar formulado foi deferido para determinar: 1) a averbação da tramitação da ação originária nas matrículas dos lotes indicados como destinados a equipamentos públicos comunitários e áreas verdes; 2) o bloqueio de registros de transferências dos imóveis referidos; 3) a abstenção de lavratura de escrituras públicas de transferência para particulares das unidades imobiliárias indicadas aos cartórios de notas, protestos de títulos e documentos do Distrito Federal; 4) a obrigação de não fazer consistente na abstenção de atos de alienação a particulares dos imóveis à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap); 5) a obrigação de não fazer consistente na abstenção de aprovação de projeto ou alvará de construção nos lotes indicados e 6) o embargo às obras em curso nos lotes referidos (id 183898405 dos autos originários). A Lei Complementar Distrital n. 90/1998 instituiu o Plano Diretor Local (PDL) da Região Administrativa de Taguatinga, que abrangia, à época, a Região Administrativa de Águas Claras. Mencionada lei destinava áreas à instalação de equipamentos públicos comunitários. Destaco que os Memoriais Descritivos n. 77/1992, n. 220/1992, n. 234/1992 e n. 54/1993, vigentes à época, utilizavam as nomenclaturas de destinação de imóveis EE-Equipamento Educacional, Campus e Área Institucional, mas não há especificação quanto ao uso público ou privado. O art. 316 da Lei Orgânica do Distrito Federal prevê que O Distrito Federal terá como instrumento básico das políticas públicas de ordenamento territorial e de expansão e desenvolvimento urbanos, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e, como instrumentos complementares, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e os Planos de Desenvolvimento Local. A Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo – Luos), editada em atendimento ao artigo supramencionado, revogou as disposições em contrário, bem como os parâmetros de uso e ocupação do solo nas áreas por ela abrangidas previstas na Lei Complementar Distrital n. 90/1998 (art. 107, inc. II, da Lei Complementar Distrital n. 90/1998).[1] Os cinquenta e quatro (54) imóveis listados no id 181125883, p. 46, dos autos originários e os trinta e um (31) indicados no id 181125883, p. 49, dos autos originários possuem a indicação das seguintes categorias de uso e ocupação do solo: UOS RE 3; UOS CSIIR 2; UOS CIIR 2 NO; UOS CSIRR 1 NO; UOS PAC 1; UOS CSII 2; UOS CSIIR 1 NO; UOS CSII 1; UOS CSIIR 1 NO; UOS RE 3, segundo as informações fornecidas pela agravada. Mencionadas categorias possuem as seguintes discriminações nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo – Luos): I - UOS RE - Residencial Exclusivo, onde é permitido o uso exclusivamente residencial e que apresenta 3 subcategorias:(...) c) RE 3 - onde é permitido exclusivamente o uso residencial, na categoria habitação multifamiliar em tipologia de apartamentos ou habitação multifamiliar em tipologia de casas combinada ou não com a tipologia de apartamentos;(...) UOS CSIIR - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e Residencial, onde são obrigatórios os usos comercial, prestação de serviços, institucional e industrial, simultaneamente ou não, e admitido o uso residencial desde que este não ocorra voltado para o logradouro público no nível de circulação de pedestres, e que apresenta 3 subcategorias: a) CSIIR 1 NO - localiza-se nas áreas internas dos núcleos urbanos, próxima a áreas habitacionais, e possui abrangência local; b) CSIIR 2 - localiza-se em áreas de maior acessibilidade dos núcleos urbanos, em vias de atividades, centros e subcentros;(...) UOS CSIIR NO - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e Residencial Não Obrigatório, onde são permitidos, simultaneamente ou não, os usos comercial, prestação de serviços, institucional, industrial e residencial, nas categorias habitação unifamiliar ou habitação multifamiliar em tipologia de casas ou habitação multifamiliar em tipologia de apartamentos, não havendo obrigatoriedade para qualquer um dos usos, e que apresenta 2 subcategorias:(...) b) CSIIR 2 NO - localiza-se em áreas de maior acessibilidade dos núcleos urbanos, em vias de atividades, centros e subcentros;(...) V - UOS CSII - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e Industrial, onde são permitidos, simultaneamente ou não, os usos comercial, prestação de serviços, institucional e industrial, sendo proibido o uso residencial, e que apresenta 3 subcategorias: a) CSII 1 - localiza-se em áreas internas aos núcleos urbanos, próxima a áreas habitacionais, com características de abrangência local; b) CSII 2 - localiza-se em áreas de maior acessibilidade dos núcleos urbanos, em vias de atividades, centros e subcentros;(...) X - UOS PAC - Posto de Abastecimento de Combustíveis, onde são obrigatórias as atividades de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes e são permitidas outras atividades comerciais e de prestação de serviços na forma de 3 subcategorias: a) PAC 1 – onde são obrigatórias atividades de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes, facultada a atividade de comércio varejista de mercadorias em loja de conveniência e lanchonete; As categorias de uso e ocupação do solo supratranscritas permitem as destinações residencial, comercial, industrial, de prestação de serviço e institucional dos imóveis indicados pela agravada em petição inicial. Não há indicação de que possuem destinação exclusivamente pública nos termos da Lei Complementar n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo – Luos). A ausência de afetação ao uso público específico permite sua alienação, desde que realizada em conformidade com a classificação de uso e ocupação do solo e a destinação legal correspondente. Inexiste nos autos informação que afaste a regularidade das alienações a particulares por meio de procedimento licitatório ou das cessões a ente público realizadas pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Ressalto que o Tribunal de Contas do Distrito Federal apreciou a matéria relativa a irregularidades na venda, penhora ou disponibilização dos seguintes imóveis localizados na Região Administrativa de Águas Claras: Quadra n. 104, lote n. 2; Avenida Parque Águas Claras, lote n. 1.405; Rua 4 Sul, lote n. 8; Rua 7 Norte, lote n. 2; Rua n. 17 Norte, lote n. 4; e Rua 35 Norte, lote n. 2 (id 57944908). Mencionados imóveis constituem o objeto da ação originária. O Tribunal de Contas do Distrito Federal consignou em seu acórdão que (id 57944908, p. 16): No tocante aos fatos alegados na presente denúncia, com base nas informações postas na instrução, entende-se que as irregularidades apontadas não merecem prosperar, tendo em conta a legislação que envolve a matéria, tais como a Lei Complementar – LC no 948/19 (Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS), com as alterações implementadas pela Lei Complementar no 1.007/22, bem como a Lei Complementar no 90/98, que aprovou o Plano Diretor Local – PDL da RA de Taguatinga, e que abarca a área das propriedades denunciadas. Dessa forma, apesar de, originariamente, os imóveis objeto da consulta sob exame estivessem inseridos como de uso institucional, destinado a equipamento público, atualmente, com o advento de nova legislação, o uso desses imóveis foi ampliado, não se verificando, dessa forma, a ilegalidade posta na peça inicial. A agravada não demonstrou a verossimilhança de suas alegações quanto à irregularidade das alienações e transferências dos imóveis indicados na petição inicial. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos do agravante ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para manifestação. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 107. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial os parâmetros de uso e ocupação do solo nas áreas abrangidas por esta Lei Complementar definidos: (...) II - na Lei Complementar n. 90, de 11 de março de 1998, que aprova o Plano Diretor Local da Região Administrativa de Taguatinga - RA III, e as respectivas PUR;